Tribunal: STF
Processo: RE 572954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação de cobrança de renda mensal vitalícia. Competência da Justiça comum para seu processamento, reconhecida a partir de alegações trazidas aos autos pelo próprio agravante.



    1. O provimento do recurso foi feito a partir de elementos fornecidos pelo agravante, não tendo ocorrido reapreciação de fatos e provas dos autos, tampouco interpretação de cláusula contratual.



    2. Com fundamento em tais alegações é que se firmou a competência para processamento do presente feito, uma vez que o próprio agravante reconheceu, na petição inicial, que a renda mensal objeto da ação seria de natureza civil e não previdenciária.



    3. Inexistência, destarte, de competência de natureza absoluta da Justiça do Trabalho para seu processamento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.